Tribunal: TJPA
Processo: 0800792-63.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800792-63.2019.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA LIMA DE SOUSA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sabemi Seguradora S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que rejeitou Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação Cível de Raimunda Lima de Sousa, reconhecendo a repetição do indébito em dobro, diante da má-fé da instituição financeira. A embargante alega omissão quanto à análise da ausência de má-fé, do arbitramento dos danos morais e da valoração das provas, pleiteando, ainda, prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à caracterização da má-fé contratual; (ii) analisar a alegação de ausência de fundamentação sobre o arbitramento dos danos morais; (iii) determinar se há omissão quanto ao prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa, com fundamentação clara e suficiente, todos os aspectos relativos à configuração da má-fé, destacando a ausência de transparência na contratação com consumidora idosa e hipervulnerável, sendo inaplicável o argumento de ausência de má-fé.

Não se identifica omissão quanto ao arbitramento dos danos morais, havendo referência expressa ao valor fixado e à sua compatibilidade com precedentes da Corte em casos semelhantes.

As alegações relativas ao art. 42, parágrafo único, do CDC e à produção de provas se inserem no mérito da causa, sendo inviável sua reapreciação em sede de embargos de declaração.

O acórdão rejeita, fundamentadamente, o pedido de prequestionamento, ressaltando a incidência do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, e a desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A interposição dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza uso protelatório do recurso, justificando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as decisões fundamentadas que analisam todos os pontos relevantes da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 39, III e VI; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10/04/2018, DJe 19/04/2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/06/2022; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/05/2023; TJPA, ApCiv 0863477-69.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 23/05/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
(ID nº 24687825) em face do acórdão de ID nº 24498400, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno
manejado contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação cível interposta por
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
, determinando a repetição do indébito em dobro, diante da caracterização de má-fé da instituição financeira. A ementa do Acórdão impugnado foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Raimunda Lima de Sousa, reconhecendo a repetição de indébito em dobro. A agravante sustentou inexistência de má-fé, alegando boa-fé ao realizar os descontos considerados devidos à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(ii) verificar a existência de má-fé na conduta da instituição financeira ao realizar os descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A configuração da má-fé é analisada com base no vício de consentimento do contrato e na ausência de comprovação pela instituição financeira de que a contratação foi realizada com clareza e precisão, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora, idosa.

2.

A má-fé da instituição financeira presume-se quando o consumidor não é devidamente informado sobre as características do produto ou serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Código de Defesa do Consumidor.

3.

A decisão de primeiro grau, que reconheceu o vício no contrato mas limitou a repetição do indébito à forma simples, contraria o entendimento consolidado de que, diante de má-fé comprovada, a restituição deve ser em dobro.

4.

A argumentação da agravante, de que agiu diligentemente ao conferir documentos e informações, não demonstra de forma convincente que o contrato foi realizado com transparência, tampouco afasta o reconhecimento do vício.

5.

Precedentes jurisprudenciais destacam a responsabilidade das instituições financeiras em zelar pela informação clara e adequada, especialmente em casos de relação com consumidores em situação de vulnerabilidade técnica e informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de indébito deve ser realizada em dobro quando configurada a má-fé da instituição financeira, independentemente de a cobrança indevida ter ocorrido antes de 30/03/2021.

2.

Cabe à instituição financeira comprovar que a contratação foi realizada de forma transparente e precisa, em atenção aos direitos do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de diligência interna.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, III e VI; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07/05/2019, DJe 06/08/2019; TJ-MG, ApCiv 10000211164496001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 26/08/2021.

Em suas razões, a embargante alega, em suma: a) omissão quanto à análise da ausência de má-fé e da valoração das provas constantes dos autos; b) ausência de menção ao § único do art. 42 do CDC, cuja aplicação depende da configuração de má-fé, a qual, segundo sustenta, não foi demonstrada; c) necessidade de prequestionamento da matéria jurídica para fins de interposição de recurso especial; d) ausência de fundamentação quanto ao arbitramento dos danos morais, o que violaria o art. 489 do CPC; e) desconsideração de provas documentais aptas a comprovar a regularidade da contratação, amparadas no art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966 e na Circular SUSEP nº 425/2012

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com a finalidade de suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

As alegações deduzidas pela embargante não se subsumem a qualquer das hipóteses legais previstas. O acórdão embargado examinou com clareza e profundidade todos os elementos essenciais à controvérsia, tendo exposto com fundamentação idônea a presença de má-fé contratual da seguradora, diante da ausência de transparência na contratação com consumidora idosa e hipervulnerável.

A má-fé restou adequadamente caracterizada no acórdão, com base na ausência de prova inequívoca quanto à clareza e ostensividade na apresentação do produto contratado, o que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no próprio decisum (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018).
A título de complementação, tem decidido esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.
A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

A tese de que a embargante teria produzido prova apta a comprovar a regularidade da contratação — com base no art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966 e na Circular SUSEP nº 425/2012 — constitui matéria de rediscussão do mérito, não sendo admissível sua reapreciação na via estreita dos embargos de declaração. Eventual insurgência contra a valoração das provas deve ser objeto de recurso próprio, não cabendo a reanálise fática nesta sede.

Quanto ao arbitramento dos danos morais, inexiste omissão a ser suprida, uma vez que houve fundamentação exaustiva quanto ao cabimento e o
quantum
fixado. Juntou-se, inclusive, diversos entendimentos desta E. Corte fixando danos morais em casos análogos.

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visam, ao revés, sanear omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025